Tribunal: STF
Processo: RE 1291123
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal do Paraná, que negou provimento ao Recurso Inominado, confirmando a sentença que deixou de revisar o benefício previdenciário do ora recorrente mediante a aplicação do novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, ao fundamento de que o Tema 76 desta CORTE, não se aplica a hipótese dos autos (Doc. 10).
    No apelo extremo (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o princípio constitucional da isonomia, o art. 14 da EC 20/1998 e o art. 5º da EC 41/2003, bem como divergiu do entendimento firmado no RE 564.354-RG (Tema 76). Defende, em suma, a observância dos novos tetos fixados pelas EC 20/1998 e 41/2003 aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. Aduz que, “no caso dos benefícios concedidos anteriormente a Constituição Federal de 1988, o cálculo do salário-de-benefício era composto por duas etapas, resultantes da soma de duas parcelas definidas pelo Maior Valor-Teto (MVT) e pelo Menor Valor-Teto (mVT), sendo estes elementos internos ao cálculo do benefício” (Vol. 10, fl. 6). Assevera que “a incidência do Menor Valor Teto como limitador do salário de benefício também pode ensejar o direito à revisão do benefício previdenciário, via superveniência dos novos tetos”, pois, “na sistemática bifásica do cálculo do salário de benefício, em vigor antes da Constituição Federal de 1988 (CLPS de 1984), tanto a limitação ao Menor Valor Teto quanto àquela ao Maior Valor Teto compunham a forma de cálculo da RMI e poderiam, assim, ensejar a fixação da renda mensal inicial inferior à média dos salários-de-contribuição apurados no PBC” (Vol. 10, fl. 6).
    É o relatório. Decido. 
    A propósito da presente controvérsia, o Pleno desta CORTE, no RE 564.354-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 
    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 
    Todavia, no caso dos autos, a limitação ao teto não foi reconhecida pelo Juízo de origem. A propósito, veja-se trecho da sentença, a qual foi mantida pelo acórdão recorrido (Doc. 6, fl. 3): 
    “A partir da Constituição Federal de 1988 é que surgiu o limitador único, em relação ao qual é viável a aplicação as alterações de teto promovidas pelas Emendas Constitucionais, sendo que na época em que o autor se aposentou a sistemática de cálculo era diversa, com aplicação do maior e menor valor teto e recomposição do valor limitado no próprio cálculo da aposentadoria. 
    A questão debatida já foi apreciada pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, nos autos 2006.73.51.001937- 4, por decisão unânime, nos termos do voto do Relator André de Souza Fischer, reportando-se ao julgamento proferido pelo STF no RE 564.654, assim se manifestou: 
    "Portanto, tendo em conta a decisão acima destacada, poderia se cogitar de adequar o acórdão proferido por esta Turma Recursal ao entendimento acima expresso, pois, o STF decidiu pela aplicação dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nº. 20/98 e nº. 41/2003 aos benefícios que tenham sido concedidos anteriormente à vigência das emendas referidas acima. 
    Entretanto, a tese de aplicação da majoração dos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 não se aplica a DIBs anteriores a 1988, pois, estas não estavam submetidas a um único limitador. É que, ainda que matematicamente se possa fazer a evolução da média dos SCs e assim enquadrá-la aos novos tetos (cálculo que inclusive solicitei à Contadoria Judicial na instrução de alguns processos nessa situação), isso "burlaria" o sistema vigente na CLPS de cálculo da prestação, que, diferentemente da LBPS, previa dois limitadores, o menor e o maior valor teto: 
    (...)” (grifo nosso)
    Assim, a reversão do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1.100.188-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE ‘TRABALHO ADICIONAL’ POR PARTE DO VENCEDOR DA DEMANDA (NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 974.240 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 29/3/2017) 
    Outrossim, para verificar se a aplicação das normas vigentes ao tempo da concessão do benefício implicava diminuição do valor concedido em razão de limitador previdenciário, seria necessária a análise das legislações aplicáveis ao caso concreto à época da concessão do benefício previdenciário. 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se 
    Brasília, 20 de outubro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente